Tribunal: TJES
Processo: 5004104-14.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004104-14.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO ALVES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
4104
-
1
4
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
HUGO ALVES PEREIRA

AUT. COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL.
HOMICÍDIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PLEITO NÃO APRESENTADO PERANTE O JUÍZO
A QUO
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

NÃO CONHECIMENTO
.

1.
O habeas corpus não se presta a fazer análise das provas produzidas na ação penal para verificar a autoria do crime, sob pena de julgamento antecipado e mediante supressão de instância.
E, ainda,
não analisada a
quaestio
pelo juízo de origem, configurada resta a supressão de instância.

2.

In casu,
não foram acostados, em forma de prova pré-constituída, todos os elementos coligidos ao acervo probatório daquela instrução processual aptos a demonstrar a inexistência de indícios suficientes de autoria, para que seja concedida a ordem a despronunciar o paciente.

3.
Habeas Corpus
não
conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,

NÃO

CONHECER
do
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004104-14.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
HUGO ALVES PEREIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal número 0006196-28.2020.8.08.0021, onde sustenta o impetrante a existência de ato ilegal por parte do magistrado condutor do processo.

Em suas razões, aduz o impetrante a necessidade de concessão da ordem a fim de que seja despronunciado o paciente, sob o fundamento de que insuficientes os mecanismos probatórios a sustentar o r.
decisum
no que tange à suficiência dos indícios de autoria.

Liminar indeferida no mov. ID 8214316.

Informações prestadas.

Em face da decisão de indeferimento da liminar, fora interposto Agravo Regimental no mov. ID 8519901.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no mov. ID 8567528, pelo não conhecimento do
writ.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-

Boa tarde, Senhor Presidente.

Estou a representar Paciente HUGO ALVES PEREIRA na pessoa de Sua Excelência, Relator Walace Pandolfo Kiffer que cumprimento todos os integrantes desta Corte.

Aproveito para cumprimentar os meus colegas, serventuários, e demais presentes na sessão.

A presente matéria trazida nos autos através do Habeas Corpus, trata-se, na verdade, de um agravo regimental.

O nobre Relator fulminou o HC sob a motivação, sob o argumento, a fundamentação de supressão de instância.

A matéria trazida nos autos e as provas trazidas nos autos vem a Vossas Excelências através de uma denúncia, denúncia de pronúncia em desfavor do paciente. E aqui a primeira questão trazida por esta defesa é que, se de fato foi acolhida a tese do Ministério Público houve, sim, um contraditório e, por consequência, não há que se falar em supressão de instância.

De outra forma, o ilustre Procurador de Justiça traz duas questões em seu relatório. A primeira refere-se à intempestividade do agravo regimental.

Essa defesa foi intimada da decisão que fulminou o HC no dia 29 de abril de 2024 e interpôs o agravo cinco dias após, tal qual foi observado pela serventia no sentido de constatar tempestividade do referido agravo.

Superado essas questões, nós temos uma e aqui, como defesa, eu tenho que ser sincero no sentido de que a procuradoria traz uma questão pertinente.

Essa defesa, quando protocolou o referido Habeas Corpus não se atentou a trazer uma questão. Eu mesmo interpus esse Habeas Corpus e, de certa forma, não sei o motivo.

Acredito que deve ter acontecido um erro no sistema e, infelizmente, aconteceu no sentido de não trazer uma prova, que é as alegações finais onde foram discutidas as teses ventiladas por essa defesa.

A questão do mérito aqui presente se refere a pronúncia, baseada exclusivamente em um depoimento policial de um investigador-chefe, que não acompanhou os testemunhos, mas que, por consequência, foi até a audiência de instrução e julgamento e trouxe para o processo alguns fatos contrários ao paciente. Não há nenhuma prova, além daquelas colhidas na esfera policial, contra o paciente. Apenas essas informações trazidas pelo chefe da Investigação, Marcos Vinícius, no sentido de informa, que, de fato, o apelante, o paciente figurou como partícipe no homicídio.

Portanto, Excelência, em que pese não ter trazido aos autos as alegações finais, apenas para comprovar o contraditório, a própria sentença de pronúncia já traz as informações da defesa, o contraditório apresentado e rechaçado pelo Juiz, a autoridade coautora.

Nesse sentido, em relação à matéria de mérito, embora não haja nos autos a prova informada por essa defesa, da análise da sentença, percebe-se que, contrário às informações trazidas nos autos a partir do inquérito policial, ou as testemunhas não foram ouvidas, ou a testemunha que foi ouvida mudou a versão trazida nos autos no inquérito policial.

Na instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas. Uma testemunha que confirmou a investigação, que é o policial, chefe de investigação, na verdade, que não acompanhou sequer os interrogatórios, e a versão de uma testemunha, uma testemunha ocular, que na esfera judicial voltou atrás de todas as suas falas ditas na esfera policial.

Não vou me alongar, Excelências, no sentido de que nos altos estão as provas, nos altos estão todas as questões que podem ter sido geradas através tanto da instrução processual como da investigação policial.

Nesse sentido, essa defesa requer que seja adentrado no mérito da questão, para confirmar a ausência de motivação idônea na decisão de pronúncia, que pronunciou o Paciente sem ter informações, apenas com informações colhidas na esfera policial.

Dessa forma, devolvo a palavra a Vossa Excelência, Presidente.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento Vossa Excelência pelo brilhantismo da sustentação oral e em razão de fatos que o senhor traz nessa sustentação oral, peço o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

kfm*

DATA DA SESSÃO: 21/08/2024

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
HUGO ALVES PEREIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal número 0006196-28.2020.8.08.0021, onde sustenta o impetrante a existência de ato ilegal por parte do magistrado condutor do processo.

Em suas razões, aduz o impetrante a necessidade de concessão da ordem a fim de que seja despronunciado o paciente, sob o fundamento de que insuficientes os mecanismos probatórios a sustentar o r.
decisum
no que tange à suficiência dos indícios de autoria.

Liminar indeferida no mov. ID 8214316.

Segundo afirma a peça de ingresso, o Paciente foi preso e denunciado como incurso nos 121, §2º, I, III e IV e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do art. 35,
caput,
na forma do art. 40, IV, ambos da lei 11.343/06.

Narra os autos, que o paciente, em união de desígnios, teria participado da execução da vítima LUIZ EDUARDO DOS SANTOS e, na forma tentada, em relação a vítima Liedson Rocha dos Santos.

Finda a instrução processual, o juízo
a quo
, convencido da materialidade do crime, proferiu sentença de pronúncia contra o Paciente.

Insatisfeito com os termos da r. decisão de instância primeva, o impetrante, pela via do
writ,
alega a ausência de indícios mínimos de autoria a sustentar a sentença de pronúncia proferida.

Dessa feita, segundo a exordial deste remédio constitucional, estaria o paciente preso em evidente constrangimento ilegal apto a assegurar, desde a liminar, a concessão da ordem para que seja despronunciado o paciente, com a posterior confirmação em definitivo.

Pois bem.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Ab initio
, embora apenas conste da certidão de ID. 8528953 a informação de que interposto tempestivamente o agravo regimental, de ver-se que este não merece ser conhecido.

Conforme previsto pelo artigo 201, inciso I, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, “caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes das Câmaras”.

Nesse viés, incabível a interposição contra a Decisão do h. Desembargador Relator que apreciou o pedido liminar do habeas corpus impetrado, motivo pelo qual não conheço do Agravo Regimental interposto.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que não houve sequer recurso de apelação.

Cumpre observar que o impetrante anexou aos autos apenas a sentença de pronúncia e depoimentos prestados em esfera administrativa por testemunhas.

Isso posto, não foram acostados, em forma de prova pré-constituída, todos os elementos coligidos ao acervo probatório daquela instrução processual aptos a demonstrar a inexistência de indícios suficientes de autoria, para que seja concedida a ordem a despronunciar o paciente.

Pelo contrário, conforme relatado pelo próprio impetrante, de ver-se a existência de depoimentos testemunhais aptos a apontar, suficientemente, os indícios de autoria contra o paciente, sendo o não conhecimento do presente a ordem que se impõe.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pelo impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“
A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“
A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

Não se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Desta forma, ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em casos excepcionais, quando verificada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados
NÃO CONHEÇO
deste habeas corpus impetrado.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Estou acompanhando Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Também voto no mesmo sentido, Presidente.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 50
0
4104
-
1
4
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
HUGO ALVES PEREIRA

AUT. COATORA:
1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
HUGO ALVES PEREIRA
, em face de suposto ato coator praticado pelo ilustre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos
da a
ção penal
número 00
06196
-
28
.20
20
.8.08.00
21
, onde sustenta o impetrante a existência de ato ilegal por parte do magistrado condutor do processo.

Em suas razões, aduz o impetrante a necessidade de concessão da ordem a fim de que seja despronunciado o paciente, sob o fundamento de que insuficientes os mecanismos probatórios a sustentar o r.
decisum
no que tange à suficiência dos indícios de autori
a.

Liminar indeferida no mov. ID 8214316.

Segundo afirma a peça de ingresso,
o
Paciente foi preso e denunciado como incurso nos 121, §2º, I, III e IV e art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do art. 35,
caput,
na forma do art. 40, IV, ambos da lei 11.343/06.

Narra os autos, que o paciente, em união de desígnios, teria participado da execução da vítima LUIZ EDUARDO DOS SANTOS e, na forma tentada, em relação a vítima Liedson Rocha dos Santos.

Finda a instrução processual, o juízo
a
quo
, convencido da materialidade do crime, proferiu sentença de pronúncia contra o Paciente.

Insatisfeito com os termos da r. decisão de instância primeva, o impetrante, pela via do
writ,
alega a ausência de indícios mínimos de autoria a sustentar a sentença de pronúncia proferida.

Dessa feita, segundo a exordial deste remédio constitucional, estaria o paciente preso em evidente constrangimento ilegal apto a assegurar, desde a liminar, a concessão da ordem para que seja despronunciado o paciente, com a posterior confirmação em definitiv
o.

Pois bem.

De início, certo que o presente remédio processual não possui tão largo escopo a ponto de, sem qualquer risco de emoldurar-se a segregação irregular, servir ao ataque às decisões judiciais de forma irrazoável.

Certa é a destinação do remédio heroico ao assinalar a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII, que
conceder-se-á
"habeas-corpus"
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

Ab initio
, embora apenas conste da certidão de ID. 8528953 a informação de que interposto tempestivamente o agravo regimental, de ver-se que este não merece ser conhecido.

Conforme previsto pelo artigo 201, inciso I, do Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça, “caberá agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, de decisão do Presidente, do Vice-Presidente, dos Presidentes das Câmaras”.

Nesse viés, incabível a interposição contra a Decisão do h. Desembargador Relator que apreciou o pedido liminar do habeas corpus impetrado, motivo pelo
qual
não conhe
ço
do Agravo Regimental interposto.

No caso dos autos, há um relevante ponto que me inclina a não considerar as diversas razões apresentadas, no que é pertinente, já que não houve
sequer
recurso de apelação
.

C
umpre observar que o impetrante anexou aos autos apenas a sentença de pronúncia e depoimentos prestados em esfera administrativa por testemunhas.

Isso posto, não foram acostados, em forma de prova pré-constituída, todos os elementos coligidos ao acervo probatóri
o
daquela instrução processual aptos a demonstrar a inexistência de indícios suficientes de autoria, para que seja concedida a ordem a despronunciar o pacien
te.

Pelo contrário, conforme relatado pelo próprio impetrante, de ver-se a existência de depoimentos testemunhais aptos a apontar, suficientemente, os indícios de autoria contra o paciente, sendo o não conhecimento do presente a ordem que se impõe.

Em derradeiro ponto, observo que não há sequer uma decisão do magistrado sobre o ponto advertido pel
o
impetrante quanto a irregularidade procedimental, não podendo, neste caso, me afastar do entendimento jurisprudencial sobre o tema:

HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE RETROATIVA - DEFICIÊNCIA INSTRUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - ORDEM DENEGADA.O habeas corpus demanda a instrução com prova pré-constituída e, por isso, não comporta dilação probatória, de maneira que deve o impetrante ingressar em juízo com todos os documentos capazes de demonstrar, de plano, a ilegalidade apontada, sob pena de se impossibilitar uma análise adequada da prescrição da pretensão executória.
Não tendo a questão ainda sido apreciada e decidida definitivamente pelo Juiz da Vara de Execução, a pretensão de resolver os incidentes oriundos daquela fase processual por meio de ação constitucional configura evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento. Precedentes deste Tribunal.
Os Tribunais Superiores não têm admitido o habeas corpus como substitutivo de recursos ordinários, dentre eles, o agravo em execução. Precedentes. Ordem denegada.(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170039877, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/10/2017, Data da Publicação no Diário: 27/10/2017)

Esta é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao destacar que:
“A via processualmente contida do habeas corpus não se presta para o revolvimento do quadro fático-probatório “(...)”
.
“A Constituição Federal de 1988, ao cuidar do habeas corpus, (inciso LXVIII do art. 5º), autoriza o respectivo manejo ‘sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder’.
Ora, ilegalidade e abuso de poder não se presumem; pelo contrário, a presunção é exatamente inversa. Pelo que, ou os autos dão conta de uma violência indevida (de um cerceio absolutamente antijurídico por abuso de poder ou por ilegalidade), ou de habeas corpus não se pode socorrer o paciente, devido a que a ação constitucional perde sua prestimosidade
. Não se revela remédio processual prestante.
(STF-2ª Turma, HC 99.801/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, j. 28/09/2010, DJe 25/10/2010 - destacamos).

N
ão se afere que as teses articuladas no presente HC tenham sido direcionadas previamente ao MM Juiz de Direito “a quo”, sendo indevida a pretendida análise
per saltum
dos fatos articulados, que tende a suprimir uma instância.

Desta forma,
ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em casos excepcionais, quando verificada flagrante ilegalidade, não é esta a situação dos auto
s.

Ante o exposto
, pelos fundamentos apresentados
NÃO CONHE
Ç
O
deste habeas corpus impetrado.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)